Tribunal: TJSP
Processo: 2342396-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
– Prova inequívoca que convença o Juízo e da verossimilhança do alegado – Inexistência – Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha – Concessão da medida – Impossibilidade – Alegação de inexistência de contratação – Descontos no benefício da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
– Prova inequívoca que convença o Juízo e da verossimilhança do alegado – Inexistência – Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha – Concessão da medida – Impossibilidade – Alegação de inexistência de contratação – Descontos no benefício da autora durante seis anos:

– Considerando que os descontos no benefício da autora ocorrem desde 2.017, não se verifica urgência na medida pleiteada. Ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela.

RECURSO NÃO PROVIDO.